Tribunal: STF
Processo: HC 215368
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    1. Os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante a demora no julgamento de mérito, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 593.333/SP, da relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz. Afirmam protocolada a impetração em julho de 2020. Dizem violado o princípio da razoável duração do processo. 



    2. Requerem a concessão da ordem, para determinar o julgamento do habeas corpus, com urgência.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Conforme se constata, mediante consulta ao sítio eletrônico do STJ, o Habeas Corpus nº 593.333/SP foi impetrado em 02/07/2020, tendo o Ministro Presidente indeferido pedido liminar no dia 6 posterior. A seguir, houve juntada de informações do Tribunal de Justiça, bem assim do parecer do Ministério Público Federal.



    4. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    5. Contudo, como bem anotado pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados ”.



    6. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar, ao Superior Tribunal de Justiça, o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).



    7. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.



    8. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, mas recomendo ao Relator do HC nº 593.333/SP que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do writ. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator